Tribunal: TJMT
Processo: 0001629-95.2014.8.11.0079
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001629-95.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Internação compulsória]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), Maximino Alves da Costa (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMINO ALVES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 793 DO STF - AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ENTE ESTATAL - NULIDADE INSANÁVEL.

1. A internação compulsória psiquiátrica para tratamento de esquizofrenia é procedimento que não compõe a Assistência Básica - que cabe aos Municípios -, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade, de competência dos Estados, conforme Tabela Unificada do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, do Ministério da Saúde.

2. Tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado primeiro ao Ente Estatal, mas não “exclusivamente” a ele, como pretende o Município, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

3. A ausência de citação do Estado para contestar a ação conduz à nulidade absoluta do processo, já que não houve o comparecimento espontâneo do Ente Estatal durante a tramitação do feito de modo a suprir a falta de citação, nos termos do art. 239 e §1º, do CPC, configurando, pois, o cerceamento de defesa, a ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, IV, da CF.

4. Ainda que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos para o atendimento amplo à saúde não se questione sobre a ilegitimidade passiva, ou mesmo sobre a competência exclusiva de um dos entes para o fornecimento de determinados tratamentos, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, o fato é que a parte autora distribuiu a ação em desfavor do Município e do Estado, implicando a falta de citação deste último em nulidade insanável.

5. Embora se possa admitir a desnecessidade de citação do Internando, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, a Defensoria Pública Estadual compareceu aos autos pugnando por vista do processo antes da prolação da sentença, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, implicando, igualmente, em cerceamento do direito de defesa.

6. Sentença desconstituída em sede de Reexame Necessário. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
contra a sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
MAXIMINO ALVES COSTA
, do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO
Apelante, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a liminar e determinando a internação compulsória de
MAXIMINO
em clínica especializada pública ou privada, bem ainda condenando o Município e o Estado a custear o devido tratamento e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 133950226, pp. 35/38).

Em suas razões (id. 133950226, pp. 40/55), o
MUNICÍPIO
Apelante argui, como preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, alega a inexistência da obrigação da municipalidade em fornecer a internação compulsória de alto custo, postulando o provimento do recurso para o fim de ser anulada a sentença e extinto o feito, sem resolução do mérito.

Na condição de parte (Apelado), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões em id. 133950226 (pp. 69/72) a id. 133950227 (pp. 1/3).

Não houve citação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nem de
MAXIMINO ALVES COSTA
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 136070681).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, compulsando o feito no PJe do 1º Grau, afere-se que o Apelante tomou ciência da sentença atacada em 27/04/2018, quando teve início o prazo em dobro para recorrer, findo em 15/06/2018, data em que foi interposta a Apelação, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183, ambos do CPC.

Isento de preparo (id. 134442174).

Conclusos por redistribuição (id. 157630173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - REEXAME NECESSÁRIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que determinou a internação compulsória de
MAXIMINO ALVES DA COSTA
, portador de esquizofrenia, em clínica especializada pública ou privada, condenando o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, ora Apelante, e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a custear o devido tratamento, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

De início, esclareço que, sendo a sentença apelada contrária à Fazenda Pública,
é cabível o duplo grau de jurisdição obrigatório
, nos termos do art. 496 do CPC, ainda que omisso o
decisum
neste sentido, de sorte que
recebo, junto com o recurso voluntário, o Reexame Necessário
.

Assim, e de plano, passo ao
Reexame Necessário
, uma vez que, analisando o processo em sua integridade, observo que o feito carece de vício insanável: a ausência de citação do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
MAXIMINO ALVES COSTA
, razão pela qual resta prejudicado o Apelo do
MUNICÍPIO
. Se não, vejamos.

Foi deferida a liminar no início da lide nos seguintes termos:

“(...) Feitas tais ponderações, constatada a necessidade da internação, passo a analisar os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Pois bem, o fumus boni iuris se perfaz no sentido de que é dever do ente municipal, uma vez que o direito constitucional à saúde é direito de todo indivíduo, mesmo que contra sua vontade, como se denota no presente caso. O periculum in mora, por sua vez, está delineado no sentido de que a situação em que se encontra o réu Maximino,
necessitando urgentemente de internação compulsória
. Dito isso, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a internação compulsória do requerido Maximino Alves da Costa, devendo o Município de Ribeirão Cascalheira em parceria com o Estado de Mato Grosso
, no prazo de 05 (cinco) dias, franquear, pelo período necessário e
as suas expensas, clínica especializada pública ou privada, para o devido tratamento
, sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)” (id. 133950225, pp. 54/58) (g.n.)

Por sua vez, constou do dispositivo da sentença hostilizada:

“(...)
Citados
, apenas o Município de Ribeirão Cascalheira - MT apresentou contestação.

(...) Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR concedida
, ressalvando a alteração da multa, a teor do que dispõe o art. 537, do CPC. (...)” (id. 133950226, pp. 35/35) (g.n.)

Pois bem.

Ao contrário do que constou na sentença hostilizada, o
ESTADO DE MATO GROSSO
não foi citado para contestar a ação, o que conduz à nulidade absoluta do processo, já que não houve o comparecimento espontâneo do Ente Estatal durante a tramitação do feito, de modo a suprir a ausência de citação, nos termos do art. 239 e §1º, do CPC, configurando, pois, o cerceamento de defesa, eis que feridos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, IV, da CF, a ensejar a desconstituição da sentença, por vício insanável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE ÁUREA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
. CONFIGURAÇÃO. 1.
Presente nulidade a ser reconhecida em face da ausência de citação do Estado
do Rio Grande do Sul. 2. Caso em que não houve citação do Estado, sobrevindo sentença de extinção do feito, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado nomeado para atuar na demanda. Reconhecimento de que houve violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. 3. Desconstituição da sentença para que seja efetivada a citação do Estado do Rio Grande do Sul.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MONOCRÁTICA
.” (TJRS. Apelação Cível, n.º 70083578237, Oitava Câmara Cível, Relator:
Ricardo Moreira Lins Pastl
, j. 21-01-2020) (g.n.)

Com efeito, no que concerne à repartição de competências na área da saúde, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização

e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

Na hipótese dos autos, a pretensão deduzida na inicial é a de internação compulsória psiquiátrica para tratamento de esquizofrenia, procedimento que não compõe a Assistência Básica - que cabe aos Municípios -, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade, este de
competência dos
Estados
, conforme Tabela Unificada do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, constante na página do Ministério da Saúde, onde se lê:

“Procedimento: 03.03.17.020-4 -
TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA POR DIA (COM DURAÇÃO SUPERIOR A 90 DIAS DE INTERNAÇÃO OU REINTERNAÇÃO ANTES DE 30 DIAS)

(...)

Complexidade:
Média Complexidade

Financiamento:
Média e Alta Complexidade
(MAC) (...)”
(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0303170204/05/2023
- acesso em 30/05/202
3) (g.n.)

Ou seja, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, o cumprimento da obrigação deveria ser direcionado,
primeiro
,
ao
Ente Estatal
, mas não
“exclusivamente”
a ele, como pretende o
MUNICÍPIO
Apelante, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PACIENTE COM
ESQUIZOFRENIA
- PACIENTE ARMADO COM FACA NA RESIDÊNCIA - PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES -
ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS
- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de internação compulsória e de tratamento involuntário, o procedimento, requisitos e formalidades são previstos pela Lei n. 10.216/2001 que no seu artigo 6º, inciso II, autoriza que a mesma se dê sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional
. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal
, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios,
não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TRU/MT. N.U 1005503-37.2018.8.11.0045, Relatora: Dra.
Lucia Peruffo
, j. 21/09/2021, DJe 23/09/2021) (g.n.)

De todo modo, ainda que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos para o atendimento amplo à saúde não se questione acerca da ilegitimidade passiva, ou mesmo sobre a competência exclusiva de um dos entes para o fornecimento de determinados tratamentos, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles - cabendo apenas direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências (Tema 793 do STF) -, o fato é que, no caso destes autos, a parte Autora distribuiu a ação em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, implicando a falta de citação deste último em
nulidade insanável
, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Quanto à ausência de citação de
MAXIMINO ALVES COSTA
,

embora se possa admitir a desnecessidade de sua citação, por tratar-se a Ação de Internação Compulsória de procedimento de jurisdição voluntária
(TJMT. N.U 0011027-58.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2020, DJe 20/10/2020)
, na hipótese a Defensoria Pública Estadual compareceu aos autos em id. 133950226 pugnando por vista do processo antes da prolação da sentença, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, implicando, igualmente, em cerceamento do direito de defesa da parte.

Ante o exposto, em sede de
Reexame Necessário
,
DESCONSTITUO
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à Origem a fim de que ali se reinicie o regular desenvolvimento da ação, promovendo-se a citação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como concedendo-se vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme pleiteado em id. 133950226, restando, por decorrência lógica, prejudicado o exame do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023